Tribunal: CARF
Processo: 11030.905184/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.905184/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.463 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
LONGO SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Diante da comprovação de crédito de pleiteado, resta a necessidade do
provimento do pedido de compensação, à luz do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-66.228 da 5a Turma da DRJ/RPO, de 29 de maio de 2017
(fls. 71 a 73):
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.905184/2016-31
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

no período de apuração 31/12/2010, no valor de R$ 13.914,30, transmitido através do
PER/Dcomp no 07450.51854.250216.1.2.04-7897.
A DRF Passo Fundo indeferiu o pedido, por meio do despacho decisório de fl. 9, já que
pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito
do mesmo tributo e período de apuração.
Cientificado do despacho em 22/08/2016 (fl. 11), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 62/64, em 01/09/2016, para alegar que teria
recebido comunicação de análise preliminar apontando haver divergência entre o
montante requerido no PER/Dcomp e o disponível, por falta de retificação da DCTF.
Como não haveria mais prazo para retificar a declaração, teria apresentado, em
25/02/2016, pedido de retificação da DCTF à DRF Passo Fundo, o qual foi indeferido.
Alegou que ao declarar o débito de CSLL, teria utilizado alíquota de 15%,
quando o correto para a atividade da empresa seria 9%, conforme art. 17
da Lei no 11.727/2008, ocasionando o recolhimento a maior.
Defendeu que sua atividade seria a prestação de serviços em redes elétricas.
Concluiu, para solicitar a retificação da DCTF e o deferimento de seu pleito.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 72 e 73):
[...] A retificação da DCTF não foi possível, pois já teria transcorrido o prazo de que
trata o § 5o do art. 9o da IN RFB no 1599/2015.
[...] Ocorre que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
[...] a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, pois, nesse caso, o ônus da comprovação do direito
creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação, de seu
exclusivo interesse.
[...] o interessado limitou-se a alegar que a retificação da DCTF faria surgir saldo de
pagamento disponível, sem apresentar documentação contábil e fiscal que
comprovasse a base de cálculo da contribuição social...
[...] Diante do exposto, por falta de comprovação do direito creditório, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade
(grifos nossos)

Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 79 a 81), alegando que “[...] quando da apuração da CSLL e geração das
guias de recolhimento foi utilizada a alíquota 15% (quinze por cento) sobre a base de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

cálculo, quando a alíquota aplicável à atividade da empresa seria de 9% (nove por cento),
de acordo com o disposto no Art. 17, da Lei Federal no 11.727/2008 [...]”.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 82 a 116).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório, bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
O processo seguiu para diligência, nos termos da Resolução no 1002-000.215, da
1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de fls. 120 a 123, a fim de se obter a
segurança quando à apuração da base de cálculo, tendo a Unidade de Origem acostado
documentos e elaborado Despacho de Diligência de 1o de março de 2021 (fls. 181 a 183, no
0.392/2021), atestando que a DIPJ Retificadora teria respaldo em escrituração contábil e que esta
escrituração se utilizou da alíquota reduzida (9%, para base de cálculo da CSLL), tendo sido
realizada a seguinte comparação (DIPJ Original x DIPJ Retificadora), a saber:

[...]
8. Confirmada a base de cálculo, e caso o entendimento do órgão julgador seja pela
possibilidade da utilização da alíquota reduzida existente no cálculo apresentado na
DIPJ retificadora, o novo débito da CSLL (R$ 41.742,91) poderia ter sido extinto em 3
(três) quotas no valor de R$ 13.914,30 (treze mil, novecentos e quatorze reais e trinta
centavos), mantendo-se assim o critério utilizado originalmente pela pessoa jurídica
Desse modo, remanesce como objeto de análise se a alíquota aplicável de fato e de
direito é a de 15% ou a de 9%.
É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL -
Pessoas Jurídicas que apuram o IRPJ com base em lucro presumido ou arbitrado (código da
receita: 2372), ano calendário 2010.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 26 de julho de 2017,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 79, face o termo de ciência por decurso de prazo, datado
de 26 de junho de 2017, fl. 76) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que, diante da
fixação da base de cálculo do tributo, na forma do Despacho de Diligência no 0.392/2021, de 1o
de março de 2021, remanesce como objeto de análise o julgamento acerca da alíquota aplicável
ao caso, se 15% ou 9%.
A empresa contribuinte defende que a alíquota aplicável aos serviços que presta
seria a de 9%, nos termos do art. 17 da Lei Ordinária Federal no 11.727/2008, que assim dispõe:

Art. 17. O art. 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a
seguinte redação: (Produção de efeitos)
“Art. 3o A alíquota da contribuição é de:

I – 15% (quinze por cento), no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de
capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001; e
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas.” (NR)

Vê-se que, diante das alíquotas previstas em lei, há a alíquota de 15% aplicável a
determinadas atividades e, caso a empresa não desenvolva tais atividades, a alíquota de 9% será
a aplicável.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

Assim, é aplicável a alíquota de 15% às seguintes atividades:
●
Seguros privados, de capitalização;
●
bancos de qualquer espécie;
●
distribuidoras de valores mobiliários;
●
corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
●
sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
●
sociedades de crédito imobiliário;
●
administradoras de cartões de crédito;
●
sociedades de arrendamento mercantil;
●
cooperativas de crédito;
●
associações de poupança e empréstimo.

Nesses termos, necessário identificar como se encontram dispostas as atividades
contidas no objeto social da empresa, o que pode ser observado na fl. 57 e seguintes do presente
processo, conforme a seguir:

[...]

Nesse sentido, à luz da legislação aplicável, cabalmente a alíquota de CSSL
aplicável às atividades da empresa contribuinte é a de 9%, sobre a receita devidamente
escriturada e atestada pela Unidade de Origem, merecendo provimento o recurso da empresa
contribuinte, na medida em que restaram demonstradas a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
à luz do art. 170 do CTN.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905184/2016-31

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital